Tribunal: TJSP
Processo: 2269484-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"FRAUDE À EXECUÇÃO – Preclusão – Impossibilidade de discussão da matéria que foi decidida em momento anterior – Recurso nesta parte não conhecido.
BEM DE FAMÍLIA – Imóvel – Fraude à execução ocorrida no cumprimento de sentença - Má-fé – Proteção legal que não socorre àquele que se utiliza de expediente fraudulento – Precedente do E. STJ - Decisão mantida - Recurso nesta parte

Ementa:
"FRAUDE À EXECUÇÃO – Preclusão – Impossibilidade de discussão da matéria que foi decidida em momento anterior – Recurso nesta parte não conhecido.
BEM DE FAMÍLIA – Imóvel – Fraude à execução ocorrida no cumprimento de sentença - Má-fé – Proteção legal que não socorre àquele que se utiliza de expediente fraudulento – Precedente do E. STJ - Decisão mantida - Recurso nesta parte improvido.
LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ – Caracterização – Recorrentes que faltaram com a verdade no processo e opuseram resistência infundada – Ato atentatório à dignidade da Justiça também caracterizado – Decisão mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000620108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269484-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
APARECIDA VÉSCOVI DELGADO PIRES e AIRTON RENATO VÉSCOVI
DELGADO PIRES, é agravado BANCO BANESTADO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 47421
AGRV.No : 2269484-26.2019.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS
AGTE. : APARECIDA VÉSCOVI DEGADO PIRES E OUTRO
AGDO. : BANCO BANESTADO S.A.
“FRAUDE À EXECUÇÃO Preclusão Impossibilidade de
discussão da matéria que foi decidida em momento anterior
Recurso nesta parte não conhecido.
BEM DE FAMÍLIA Imóvel Fraude à execução ocorrida no
cumprimento de sentença - Má-fé Proteção legal que não
socorre àquele que se utiliza de expediente fraudulento
Precedente do E. STJ - Decisão mantida - Recurso nesta parte
improvido.
LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ Caracterização Recorrentes que
faltaram com a verdade no processo e opuseram resistência
infundada Ato atentatório à dignidade da Justiça também
caracterizado Decisão mantida Recurso improvido.”
1) Insurgem-se os agravantes contra
decisão proferida nos autos da execução em que o
MM. Juiz “a quo” rejeitou a impugnação à penhora e
reconheceu a má-fé. Alegam, em síntese que:
conheciam a ação de cobrança movida contra o
devedor
alienante,
mas
não
conheciam
o
seu
desfecho; a averbação da penhora ocorreu somente
em 11.11.2 016; alienaram o bem em 31.03.2 016; a
penhora ocorreu em 20.08.2012, mas a sua averbação
ocorreu
muito
tempo
depois;
não
tinham
conhecimento da execução e agiram de boa-fé na
compra do bem; nunca foram intimados acerca da
execução; agiram de boa-fé diante das pesquisas
realizadas e extração de certidões; o Tabelião d
o1o Registro Imobiliário não efetivou a averbação
na época em que a penhora foi realizada; deve ser
afastada a hipótese do “consilium fraudis”; o bem
alienado deve ser equiparado com bem de família;
os
recursos
estão
sendo
utilizados
para
a
sobrevivência da Sra. APARECIDA VESCOVI DELGADO
PIRES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não foi concedido o efeito pretendido
ao recurso.
O agravado respondeu, afirmando que o
recurso deve ser julgado improvido conforme a
mesma fundamentação lançada na decisão impugnada.
É o breve relatório.
2) Conhece-se em parte o recurso e,
na parte conhecida, não merece acolhimento.
Sobre a fraude à execução e má-fé dos
alienantes (agravantes) na operação de venda do
imóvel matriculado com no 134.749 do 1o CRI de
Campinas, o recurso não comporta conhecimento.
Operou-se a preclusão, pois a matéria
foi decidida em 24.11.2 017 e os recorrentes não
interpuseram recurso naquela época (fls. 77).
Destaca-se:
“De outra banda, de acordo com o
que se observa na matrícula de fls.
582/584,
a
executada
Aparecida,
juntamente com os herdeiros do executado
falecido Ariovaldo, com evidente intuito
de fraudar esta execução, alienaram o
bem sub judice, tornando-se insolvente
como se visualiza das diversas pesquisas
realizadas no feito, que se arrasta há
quase 20 anos sem satisfação. Note-se
que havia prévia averbação da penhora
determinada por este Juízo, consoante
Av.1 de fls. 582, também ilustrada na
certidão de fls. 456/vo, a demonstrar o
conhecimento do terceiro adquirente e,
pois, sua má-fé, nos exatos termos da
súmula no 375 do STJ. Por conseguinte,
declaro, com apoio no artigo 792, inciso
III e IV, do Código de Processo Civil, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ineficácia
da
alienação
do
imóvel
telado, retratada no R.3 da Matrícula
134.749 do 1o CRI local (fls. 583).
Expeça-se mandado”(fl. 77)

Deste modo, não podem os recorrentes, intempestivamente, apresentarem
insurgência, sob pena de violação ao disposto no
art. 507 do CPC.
Importante destacar, ainda, que a
fraude foi reconhecida na sentença que julgou os
embargos
de
terceiros
registrados
com
o
no
1045010-72.2018.8.26.0114,
onde
foi
atestada,
também, a má-fé do adquirente na compra do imóvel.
Sobre a invocação do direito à proteção do bem de família em proveito da
agravante APARECIDA VÉSCOVI DELGADO PIRES, não
merece acolhimento a pretensão.
Apesar da recorrennte estar enferma e
possuir idade avançada (fls. 29/31), razão não lhe
assiste. O parâmetro de julgamento acerca da
proteção do bem de família consiste na apuração da
relação existente entre o devedor e a coisa e não
a situação pessoal da parte interessada.
Além disso, a pretensão é infundada
porque a proteção do bem de família não socorre
àqueles que agem de forma fraudulenta.
Está pacificado no E. STJ que aqueles
que se utilizam do artifício fraudulento para
lesar credores não têm direito de invocar a
aplicação da Lei 8.009/90.
A má-fé é incompatível com a proteção
do bem de família!
Nesse sentido:
“DIREITO
PROCESSUAL

CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973.
EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.

NÃO

INDICAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
DO BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO
ANTERIORMENTE

RECONHECIDA.
INAPLICABILIDADE DA NORMA PROTETIVA.
(...)
6.

A

regra
de
impenhorabilidade do bem de família
trazida pela Lei 8.009/90 deve ser
examinada à luz do princípio da boa-fé
objetiva, que, além de incidir em
todas as relações jurídicas, constitui
diretriz interpretativa para as normas
do sistema jurídico pátrio.
7.

Nesse

contexto, caracterizada fraude à execução na alienação do único

imóvel

dos
executados, em evidente abuso de direito
e má-fé, afasta-se a norma protetiva
do bem de família, que não pode
conviver, tolerar e premiar a
atuação

dos

devedores

em
desconformidade com o cânone da boa-fé
objetiva. Precedentes.
8.

Recurso especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, não provido.” (REsp no
1.575.243/DF Min. Nancy Andrighi j.
22.03.2 018)
Por fim, em relação às penas da
litigância de má-fé e dos atos atentatórios à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dignidade da Justiça, a decisão está perfeita.
Os recorrentes faltaram com a verdade
ao afirmarem que desconheciam o cumprimento de
sentença.
Conforme
acertadamente
apurado,
os
devedores são membros da mesma família e foram
regularmente citados (fls. 30 e 45 dos autos
principais) e intimados dos atos realizados no
processo.
Com
o
desfecho
a
ação
de
conhecimento, iniciou-se o cumprimento de sentença
e, logo, não poderiam os recorrentes alegar
desconhecimento, seja da ação, seja da fase
executiva.
Incorreram, portanto, na hipótese do
art. 80, II do CPC.
Ainda, opuseram resistência infundada
ao andamento da execução ao apresentarem a petição
que levou à prolação da decisão agravada e ao
presente recurso (art. 80, IV do CPC).
Conforme já fundamentado, a fraude à
execução já havia sido decidida e a matéria estava
preclusa, sendo certo que os recorrentes não
podiam rediscutir a questão (507 do CPC).
Caracterizada a resistência infundada! Logo, a decisão impugnada é impecável, pois caracterizada a má-fé dos
recorrentes, na alienação do bem imóvel e na
prática dos atos processuais.
Ante o exposto, conhece-se em parte o
recurso
e,
na
parte
conhecida,
nega-se-lhe
provimento.
J.B. FRANCO DE GODOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator